Tribunal: TJBA
Processo: 8006199-60.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006199-60.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAPRI PRIVILEGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
DENISE IRANI ARTIFON, THAINA TORRES

APELADO: JOSE GILDO DE AQUINO e outros

Advogado(s)
:
MIRIAM DE CASTRO SOUZA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANIZADO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual, declarou a resolução de promessa de compra e venda de lote urbanizado por culpa da vendedora, condenando-a à restituição integral e imediata das parcelas pagas, ao pagamento de multa contratual e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento residual dos compradores justifica a não entrega do lote, à luz do art. 476, do CC; (ii) definir a quem se imputa a culpa pela rescisão contratual; (iii) verificar a ocorrência de caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da vendedora; e (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores pagos e a incidência de multa contratual.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora.
4. O empreendimento não foi entregue mesmo após o término do prazo contratual, configurando inadimplemento absoluto da vendedora.
5. Os compradores quitaram aproximadamente 90% do valor contratado, sendo a inadimplência residual insuficiente para autorizar a resolução com base na exceção do contrato não cumprido, incidindo a teoria do adimplemento substancial.
6. A paralisação das obras por conflito societário e a alegação genérica de impactos da pandemia caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade.
7. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas, conforme orientação da Súmula 543, do STJ.
8. A multa contratual prevista para a parte inadimplente incide em favor dos compradores, diante do descumprimento contratual.
9. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento residual do comprador, diante do pagamento substancial do contrato, não autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido quando configurado atraso relevante na entrega do imóvel. 2. A paralisação de obras por conflito societário ou alegações genéricas relacionadas à pandemia configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da construtora. 3. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma integral e imediata."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CDC, arts. 14 e 30; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema Repetitivo 966; TJBA, Apelação nº 8000984-53.2022.8.05.0229, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 18.01.2024; TJBA, Apelação nº 8136950-90.2022.8.05.0001, Rel. Desª. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 29.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006199-60.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante
CAPRI PRIVILEGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
e como apelados
JOSE GILDO DE AQUINO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator